Tribunal: TJPA
Processo: 0808219-27.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808219-27.2023.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: IRANEIDE DA SILVA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP C/C DANOS MORAIS. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PROVA PERICIAL. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação revisional de conta vinculada ao PASEP, condenando-a ao pagamento dos valores devidos, a serem apurados em liquidação, e de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em:

(i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pela má gestão da conta PASEP;

(ii) se a pretensão da parte autora está prescrita;

(iii) se há necessidade de produção de prova pericial;

(iv) se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil por falha na prestação de serviço;

(v) se é devida a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam, conforme entendimento consolidado no Tema 1.150 do STJ.

4. A pretensão de ressarcimento submete-se ao prazo prescricional decenal, com termo inicial na ciência inequívoca dos desfalques — no caso, apenas em 28/07/2021.

5. É desnecessária a realização de prova pericial contábil quando os documentos constantes dos autos permitem verificar a existência de divergência nos valores, especialmente diante da ausência de comprovação efetiva e detalhada da movimentação da conta por parte do banco.

6. A parte autora recebeu valor irrisório e foi compelida a ajuizar ação para ter acesso a informações mínimas e básicas sobre sua conta, situação que configura ofensa à boa-fé e à transparência, ensejando, assim, a reparação por dano moral.

7. Corretamente a sentença determinou a apuração dos valores em sede de liquidação, majorando-se os honorários de sucumbência conforme §11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“É legítima a responsabilização do Banco do Brasil por falha na prestação do serviço de gestão da conta vinculada ao PASEP, quando demonstrada ausência de informação adequada, negligência e omissão na apuração dos valores devidos ao servidor público.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 85, §11; Tema 1.150/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Tema 1.150.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0808219-27.2023.8.14.0024, em que são partes BANCO DO BRASIL S.A. e IRANEIDE DA SILVA CARDOSO:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, com a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento), conforme art. 85, §11, do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida nos autos da AÇÃO REVISIONAL DO PASEP C/C DANOS MORAIS ajuizada por IRANEIDE DA SILVA CARDOSO.

A sentença recorrida, lançada ao id 21831080, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco apelante:

(i) ao pagamento do valor devido à autora a título de PASEP, a ser apurado em liquidação de sentença, com as devidas atualizações conforme índices próprios, abatendo-se os valores já levantados, incidindo, a partir do saque, a correção monetária pela SELIC; e

(ii) ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), também atualizados pela SELIC.

Em suas razões recursais (id 21831081), o apelante sustenta, em síntese:

(i) ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda;

(ii) necessidade de suspensão do feito em razão do IRDR 71;

(iii) prescrição da pretensão;

(iv) necessidade de realização de prova pericial contábil para apuração do valor devido; e

(v) improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões (id 21831089), a parte apelada rebate os argumentos apresentados, defendendo:

(i) a legitimidade do banco apelante, consoante jurisprudência pacífica do STJ;

(ii) a inaplicabilidade da prescrição quinquenal, ante a natureza jurídica do banco como sociedade de economia mista;

(iii) a aplicação da teoria da actio nata, com termo inicial em 28/07/2021, quando tomou ciência do extrato de sua conta PASEP; e

(iv) a desnecessidade de prova pericial contábil.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha (id 31427928), opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, acompanhando os fundamentos expendidos na sentença e reforçando a jurisprudência do STJ acerca do Tema Repetitivo nº 1.150.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à legalidade da sentença que julgou procedente a pretensão da autora em face do Banco do Brasil S.A., notadamente quanto:

(i) à legitimidade passiva do banco apelante;

(ii) à aplicação da prescrição decenal;

(iii) à desnecessidade de prova pericial; e

(iv) ao reconhecimento da responsabilidade civil por falha na prestação do serviço.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., haja vista que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp 1.895.936/TO), fixou a seguinte tese:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Outrossim, quanto à alegada prescrição, o mesmo precedente firmou que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP sujeita-se ao prazo decenal (art. 205 do CC/02), cujo termo inicial coincide com a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques. No caso concreto, a parte autora obteve os extratos e microfilmagens de sua conta apenas em 28/07/2021, ajuizando a presente ação em 2023, o que afasta a ocorrência de prescrição.

Quanto à necessidade de prova pericial, esta Corte, em consonância com entendimento de outros Tribunais, tem admitido a possibilidade de julgamento com base em documentos que permitam aferição da existência de divergências entre os valores constantes dos extratos e aqueles que seriam devidos. No caso, o banco recorrente não apresentou os extratos completos nem cálculos que refutassem objetivamente os valores trazidos pela autora, limitando-se a impugnação genérica.

Comprovada a falha na prestação do serviço, é de rigor a manutenção da condenação para que o banco indenize os valores devidos a título de PASEP, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença.

No tocante aos danos morais, a sentença recorrida fixou o quantum em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se revela razoável à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante do abalo sofrido pela parte autora, que, após mais de três décadas de serviço público, foi surpreendida com o pagamento irrisório de R$ 718,33.

Ademais, verifica-se que a parte autora teve dificuldade de obter informações claras e completas sobre o saldo e movimentação de sua conta vinculada ao PASEP, sendo compelida a recorrer ao Poder Judiciário para ter acesso a dados e informações que deveriam estar disponíveis e acessíveis pelo banco gestor, o que configura manifesta violação aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

Aliás, é notório que até mesmo o juízo de primeiro grau enfrentou dificuldade para aferir a existência e o real valor devido, dada a ausência de demonstração específica por parte do banco, que não trouxe aos autos, de forma detalhada, os créditos recebidos de 1981 a 1988, os débitos, correções e movimentações realizadas, limitando-se a apresentar contestação genérica.

Assim, mostra-se acertada a decisão de remeter a apuração do quantum devido à fase de liquidação de sentença, bem como a condenação em danos morais, pois a conduta omissiva e desidiosa do banco expõe o consumidor a um ciclo de incertezas e desgastes psicológicos que transbordam o mero aborrecimento.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários de sucumbência aplicados em face do apelante, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026